Tribunal: TJMT
Processo: 1024176-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024176-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JVR MINERADORA EIRELI - ME - CNPJ: 23.328.824/0001-90 (AGRAVADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
GARANTIA DO JUÍZO.
SEGURO GARANTIA JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
ASTREINTES.
VALOR DESPROPORCIONAL. PEDIDO DE
REDUÇÃO.
VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, rejeitou a apólice de seguro apresentada como garantia do juízo, manteve a inclusão do valor das faturas declaradas inexigíveis na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, e indeferiu o pedido de redução das
astreintes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o seguro garantia judicial apresentado, condicionado ao trânsito em julgado, pode ser aceito como forma idônea de garantia do juízo; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre as faturas declaradas inexigíveis ou apenas sobre o valor da condenação pecuniária; (
iii
) determinar se o valor das
astreintes
deve ser reduzido por desproporcionalidade em relação à condenação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 835, § 2o, do CPC equipara o seguro garantia judicial à penhora em dinheiro, desde que em valor não inferior ao débito acrescido de 30%, sendo idônea a apólice ofertada pela agravante, ainda que condicionada ao trânsito em julgado, por se tratar de cumprimento provisório de sentença.

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem do art. 85, § 2o, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação pecuniária (danos morais), e não sobre o proveito econômico decorrente da inexigibilidade das faturas.

As
astreintes
possuem natureza coercitiva e podem ser revistas a qualquer tempo, conforme o art. 537 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ, devendo ser reduzidas quando excessivas, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

No caso, o valor total das
astreintes
(R$ 150.000,00) mostra-se desproporcional em face da condenação principal (R$ 10.000,00 a título de danos morais), impondo-se a redução para R$ 30.000,00, montante razoável para atender à finalidade coercitiva da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O seguro garantia judicial deve ser
aceito
como garantia idônea do juízo, ainda que condicionado ao trânsito em julgado, em cumprimento provisório de sentença.

Os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre o valor da condenação pecuniária, e não sobre proveito econômico obtido com declaração de inexigibilidade.

As
astreintes
devem ser reduzidas quando se mostrarem desproporcionais à condenação principal, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 835, § 2o; 85, § 2o; 525, § 6o; 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007531-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1729196-CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 14/03/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.354.776-SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 25/02/2019.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X JVR MINERADORA EIRELI-ME

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença n. 1039684-03.2023.8.11.0041, ajuizada por JVR MINERADORA EIRELI - ME, rejeitou a apólice de seguro apresentada como garantia do juízo, acolheu parcialmente a impugnação apenas para excluir os honorários sobre as
astreintes
, manteve a inclusão do valor das faturas declaradas inexigíveis na base de cálculo dos honorários sucumbências, e indeferiu o pedido de redução do valor das
astreintes
.

Para tanto, alega, em síntese, que o
seguro garantia
judicial deveria ser aceito como forma idônea de garantia do juízo, nos termos do
art
. 835, §2o, do Código de Processo Civil, mesmo que contenha cláusula condicionante à eficácia da apólice ao trânsito em julgado da sentença.

Sustenta, ainda, que a base de cálculo dos honorários sucumbências não deve incluir o valor das faturas declaradas inexigíveis, mas apenas o valor da condenação pecuniária fixada a título de danos morais.

Por fim, aduz que o valor fixado a título de
astreintes
é desproporcional e desarrazoado, ensejando enriquecimento sem causa por parte da Exequente.

O pedido liminar
foi
in
deferido
. (ID. 302334869)

Certificado o decurso do prazo para a agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID.
308666391
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Conforme relatado, a controvérsia cing
e-se a três pontos principais: I
) a aceitação do seguro garantia ju
dicial como garantia do juízo; II
) a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; e
III
) a possibilidade de redução do valor das
astreintes
.

No que tange à aceitação do seguro garantia judicial como forma de garantia do juízo, razão assiste à agravante.

O art. 835, § 2o, do CPC
, autoriza a substituição da penhora pelo seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento:

“Art. 835. (...)

§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por
cento.”

No caso em análise, verifica-se que a apólice de seguro garantia apresentada pela agravante atende ao requisito legal quanto ao valor, sendo suficiente para cobrir o débito exequendo acrescido de 30%.

O juízo a quo rejeitou o seguro garantia sob o fundamento de que a cláusula 2.2 da apólice, que condiciona sua validade ao trânsito em julgado, poderia dificultar ou postergar o levantamento da quantia devida. Contudo, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência dominante sobre o tema.

Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, é razoável que a apólice de seguro garantia judicial tenha sua eficácia condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial condenatória, uma vez que o próprio crédito exequendo ainda é incerto, aguardando-se o desfecho de recurso interposto à Superior Instância.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – GARANTIA DA EXECUÇÃO POR SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 525, §6o, DO CPC – RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS E
PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO DE SUSPENSÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 525, §6o, do Código de Processo Civil, é cabível a concessão de efeito suspensivo no cumprimento provisório de sentença, desde que demonstrados a relevância dos fundamentos e o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

Ofertada garantia idônea e suficiente por meio de seguro garantia judicial, e havendo risco de irreversibilidade de prejuízos caso penhorados e levantados valores em favor do exequente, mostra-se prudente a suspensão do cumprimento provisório até o trânsito em julgado da decisão exequenda.

A apresentação de apólice de seguro garantia judicial pelo executado é meio idôneo para assegurar o cumprimento da obrigação, afastando a necessidade de bloqueio imediato de valores via SISBAJUD e mitigando qualquer risco ao exequente.

(N.U 1007531-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025,
Publicado
no DJE 12/05/2025)

No que diz respeito
à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais,
mais uma vez, com
razão
a
agravante.

O art. 85, § 2o, do CPC estabelece uma ordem preferencial para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios: (i) valor da condenação; (
ii
) proveito econômico; e (
iii
) valor atualizado da causa.

No caso em tela, havendo condenação pecuniária a título de danos morais, os honorários advocatícios devem incidir sobre este valor, e não sobre o proveito econômico decorrente da declaração de inexigibilidade das faturas.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido:

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
[...] Considerando
a incidência do NCPC, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o § 2o do art. 85, estabeleceu que a verba sucumbencial deve ser fixada no mínimo de 10% e no máximo em 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
REsp
n. 1729196-CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 18/3/2022)

Assim, tendo havido condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir apenas sobre este valor, e não sobre o valor das faturas declaradas inexigíveis.

No tocante ao pedido de redução do valor das
astreintes
, entendo que
, novamente,
a pretensão da agravante merece acolhi
da
.

As
astreintes
têm natureza coercitiva e não compensatória, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Contudo, seu valor deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa do credor.

No caso em análise, o valor total das
astreintes
alcançou a quantia de R$ 150.000,00, resultante da aplicação de multa diária de R$ 500,00 por aproximadamente 300 dias de descumprimento da obrigação de excluir o nome da exequente dos cadastros de inadimplentes.

Embora a obrigação tenha sido descumprida por período considerável, o valor total das
astreintes
mostra-se desproporcional em relação à própria condenação principal (danos morais fixados em R$ 10.000,00), configurando enriquecimento sem causa da parte exequente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as
astreintes
podem ser revistas a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando os valores se mostrarem excessivos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. [...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.
(
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.354.776 - SP, RELATOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DATA DO JULGAMENTO: 25 de fevereiro de 2019)

Assim, considerando a desproporcionalidade entre o valor das
astreintes
e o da condenação principal, bem como a capacidade econômica das partes e a natureza da obrigação descumprida, entendo razoável a redução do valor total das
astreintes
para R$ 30.000,00, quantia que se mostra suficiente para atender à finalidade coercitiva da multa sem configurar enriquecimento sem causa da parte exequente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
A
gravo de
I
nstrumento para
reformar a decisão de base no sentido de: a) d
eterminar a aceitação do seguro garantia judicial
apresentado pela agravante como garantia idônea do juízo, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC;
b
)
d
eterminar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam exclusivamente sobre o valor da condenação pecuniária (danos morais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC;
e,
c
)
r
eduzir o valor total das
astreintes
para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que se mostra proporcional e razoável
a
o caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025